Tribunal: TJSP
Processo: 1011337-81.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC – CABIMENTO, ANTE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BAIXA COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES E RÁPIDO TRÂMITE – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA